Tribunal: STF
Processo: HC 246372
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. RECUSA DO APENADO À SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo (HC n. 468.765/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018). 2. As instâncias ordinárias, dentro da discricionariedade vinculada, apresentaram fundamentação válida para o indeferimento da progressão de regime, consubstanciada na recusa do apenado em se sujeitar a exame criminológico. 3. Agravo regimental improvido.



    Busca a impetrante, em suma, a progressão do paciente ao regime semiaberto de cumprimento de pena, sob a assertiva de que atendidos os requisitos objetivos e subjetivos para concessão da benesse, inclusive bom comportamento carcerário.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta conhecimento.



    2.1. Tal qual o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que o Juiz não se encontra aprisionado às declarações do diretor do estabelecimento prisional, incumbindo-lhe a análise do mérito subjetivo, segundo critérios de livre convencimento motivado: 



    [...] a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.03.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.04.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10” (HC 110.306, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19.06.2012, grifei).



    Sob essa perspectiva, não se afigura abusiva a análise do requisito subjetivo com base em provas idôneas como o exame criminológico e, como in casu, não apenas no atestado de bom comportamento carcerário. A colheita do maior número de elementos de convicção consubstancia o adequado exercício da jurisdição, de forma que o Juiz, ao invés de figurar como mero espectador da atuação administrativa, materialize o Princípio da Individualização da Pena, com seus consectários. 



    No caso concreto, verifica-se que a Corte Superior manteve denegada a ordem vindicada pela defesa, porquanto observado que a pretendida progressão foi indeferida pelo Tribunal de origem, sob o fundamento de que, mesmo atendidos os requisitos objetivos, o apenado recusou-se a se submeter ao exame criminológico. 



    À luz dessa fundamentação, verifica-se que, de fato, indicadas circunstâncias concretas, que, de forma minimamente razoável, imprimem certa credibilidade à impossibilidade do retorno, ainda parcimonioso, do apenado ao convívio social, por ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos.



    Nessa toada, não identifico haver constrangimento ilegal, pois alinhado à pacífica jurisprudência, de fato escorreita a decisão do Tribunal de Justiça estadual de indeferir o pleito defensivo.



    A seu turno, afastar as premissas fixadas pela autoridade judiciária, para, no âmbito desta Suprema Corte, conceder a benesse em questão, demandaria aprofundado revolvimento do quadro fático-probatório, providência inadmitida no célere rito do habeas corpus: 



    “A análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    “In casu, o indeferimento do pedido de progressão de regime restou satisfatoriamente fundamentado na ausência dos requisitos subjetivos, in verbis: 'Em que pese a conclusão do exame criminológico realizado, a pretensão é improcedente. Com efeito, o sentenciado possui longo período para o integral cumprimento da sua pena, o que somente ocorrerá em 30.11.2027, conforme cálculo de liquidação de penas elaborado. Outrossim, o sentenciado possui histórico prisional desfavorável, eis que perpetrou fugas anteriormente e praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave. E mais. Tratando-se de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, no presente caso, roubos qualificados, evidenciam a necessidade de permanência maior no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.' 3. Deveras, o longo tempo de prisão a cumprir, as fugas e outras faltas graves constituíram os fundamentos para indeferir o pleito de progressão de regime. É cediço que o habeas corpus não é o meio processual adequado para o reexame de questões fáticas, consoante pacífica jurisprudência desta Corte: (HC 70.244/SP, 1ª Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 13/05/1994, e HC 80.713/SP, 1ª Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES)” (HC 112365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, grifei). 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente